Tribunal: STF
Processo: HC 261265
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mauricio Brito da Silva contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.026.726/PA, nos seguintes termos:   



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAURICIO BRITO DA SILVA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. 



    O paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 700 dias-multa, "como incurso nas sanções punitivas do art. 33 [tráfico], c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006" (fl. 140), sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade. 



    A defesa sustenta, em suma, que a negativa em recorrer em liberdade foi proferida sem fundamentação concreta, apenas no perigo em abstrato da conduta. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, além de ter uma filha de três anos que depende de seu sustento. Alega que a quantidade de droga apreendida não é capaz de abalar a ordem pública e que os requisitos do art. 312 do CPP não se encontram presentes. Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ressaltando a quantidade ínfima de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do réu; subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como o comparecimento em juízo ou monitoramento eletrônico. 



    É o relatório. Decido. 



    A Constituição da República assegura no art. 5º, caput, LXVII, que "conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". No entanto, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo sumário, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Quanto à pretensão aqui trazida, extrai-se da sentença, proferida em 16/6/2025 (fl. 142): 



    [...] Em relação à situação processual do réu, entendo pela MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, considerando que foi condenado ao cumprimento de pena em regime SEMIABERTO, além do fato de que foi considerado que se dedica à atividade ilícita, demonstrando alta periculosidade do agente, sendo imperioso manter a ordem pública. Nem se alegue que o fato de ter sido o réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto continua a implicar em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização. Nesse quadrante, simplesmente colocar o apenado em liberdade implicaria em abrupta e precipitada ruptura desse processo ressocializador, em prejuízo do próprio sentenciado, uma vez que, se mantida a condenação, terá, depois de longo tempo, de retornar ao cárcere. Se mantido preso agora e inserido desde logo em regime semiaberto, brevemente poderá estar em regime aberto, estabelecendo-se, assim, um processo de ressocialização pleno e linear, mais adequado ao objetivo da prevenção especial da sanção penal. [...]. 



    Verifica-se que existiu fundamentação determinante relativa aos requisitos da prisão preventiva (art. 312 – CPP), mantida na sentença, destacando aquele Juízo que, "além do fato de que foi considerado que se dedica à atividade ilícita, demonstrando alta periculosidade do agente, sendo imperioso manter a ordem pública". No caso, o réu, ora paciente, "foi preso por portar arma de fogo do tipo revolver 'Taurus', calibre 38mm, e por estar trazendo consigo para expor à venda cinco pacotes da substância entorpecente conhecida como 'crack', pesando aproximadamente 2 gramas, e três da substância entorpecente conhecida como 'maconha', pesando aproximadamente 7 gramas, e por estar mantendo em depósito para expor à venda, 11 (onze) invólucros de substância entorpecente conhecida como 'maconha', pesando aproximadamente 20 gramas, e 21 (vinte e um) invólucros de substância entorpecente conhecida como 'crack', pesando 22 gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que a substância é entorpecente" (fls. 131-132). 



    "Sobre o tema, '[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)'. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022)." (AgRg no HC n. 1.006.828/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025). 



    "A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, considerando a associação do Agravante com outros agentes para o tráfico de drogas e a posse de arma de fogo. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública." (AgRg no RHC n. 211.041/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 



    "É fato que 'o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva – aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto – por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero'. (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023 )" (AgRg no HC n. 909.095/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). 



    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, pois, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Assim, inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado deste Tribunal, admissível o exame deste writ in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.  



    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus, recomendando-se, no entanto, que a prisão cautelar seja compatibilizada com o regime intermediário, mediante expedição de guia de execução provisória. (doc. 18 – grifei).   



    Neste writ, o impetrante requer:   



    [...] a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente MAURICIO BRITO DA SILVA; ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, para que possa recorrer em liberdade, podendo inclusive ser aplicada as cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, especialmente àquela que dispõe sobre o comparecimento em juízo regularmente e/ou concessão de liberdade vigiada por meio de tornozeleira eletrônica, medida que abranda e afasta o rigor extremo desta prisão preventiva, que se mostra injustificada e extremada ao caso presente. (doc. 1, p. 8).   



    É relatório necessário. Decido.    



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.     



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 1.026.726/PA (doc. 18). Assim, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.    



    Nessa mesma direção:     



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).     



    Registro, por fim, que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Para além disso, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal também tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, desde que a decisão de inalteração da custódia cautelar esteja suficientemente fundamentada e que ela ocorra nas regras do regime determinado, como ocorre na hipótese deste autos.     



    Nessa perspectiva:     



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Requisitos para a prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta dos autos que foi determinada a adequação da prisão preventiva às regras do regime semiaberto. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.269 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei).    



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 241.600 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/8/2024 – grifei).    



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).     



    Publique-se.     



    Brasília, 7 de setembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin  



    Relator